Tribunal: TJDFT
Processo: 0726707-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726707-94.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CLEBER FABIANO KUKUL AGRAVADO: PAULO ROBERTO VIEIRA ALVES DECISÃO O autor insurge-se contra decisão da 1a Vara Cível de Ceilândia (id 68399281 – autos principais) que indeferiu a imissão liminar na posse do Lote 36, Conjunto “E”, QNO 15, Setor “O” – Ceilândia, decorrente de contrato de compra e venda. Requer a posse imediata do bem, pois, embora conste cláusula contratual para desocupação do imóvel (90 dias), o réu sinalizou que não a utilizaria totalmente. Pleiteia a gratuidade de justiça. 2. Não conheço do pedido de gratuidade, porquanto o benefício já foi concedido. O agravante não comprovou, sequer alegou, irreversível perigo de dano. Limitou-se a afirmar que a decisão deve ser suspensa. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões, caso tenha sido citado. I. Brasília, 06/08/202020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR